Tribunal: TJPA
Processo: 0808097-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808097-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MEJER AGROFLORESTAL LTDA

AGRAVADO: NELSON PINTO

PROCURADOR: MARCELO PONTE FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0808097-52.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MEJER AGROFLORESTAL LTDA.
(Advogado: Diogo de Azevedo Trindade)

EMBARGADO: NELSON PINTO
(Advogados: Marcelo Ponte Ferreira de Souza e Lana Carla Menezes Fernandes)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM LEGAL DE PENHORA. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por MEJER AGROFLORESTAL LTDA. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou os bens móveis ofertados à penhora e determinou a prevalência da penhora em dinheiro, nos termos do art. 835, I, do CPC. A embargante alega omissão quanto à aplicação da Súmula nº 417 do STJ, contradição na qualificação do crédito como alimentar e omissão relativa ao descumprimento de decisão anterior sobre o processamento dos embargos à execução. Requer o saneamento dos vícios e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à aplicação da Súmula nº 417 do STJ; (ii) identificar contradição na qualificação do crédito exequendo como de natureza alimentar; e (iii) analisar eventual omissão relativa ao alegado descumprimento de decisão anterior sobre o processamento dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados.

4.

O acórdão embargado apreciou expressamente a possibilidade de flexibilização da ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC, afastando a aplicação da Súmula nº 417 do STJ por ausência de demonstração concreta da idoneidade, suficiência e liquidez dos bens móveis ofertados.

5.

A qualificação do crédito como de natureza alimentar não apresenta contradição, pois se baseia em entendimento consolidado do STJ que reconhece essa natureza a créditos decorrentes de contrato de honorários advocatícios.

6.

A alegada omissão sobre descumprimento de decisão anterior não procede, pois a matéria é estranha ao objeto do agravo de instrumento, que se restringiu à legalidade da penhora em dinheiro.

7.

Os embargos opostos configuram inconformismo da parte com o resultado do julgamento, visando reabrir discussão sobre matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

8.

Ainda que rejeitados os embargos, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de demonstração concreta da suficiência, idoneidade e liquidez dos bens ofertados à penhora impede a aplicação da Súmula nº 417 do STJ.

2.

O crédito decorrente de honorários advocatícios possui natureza alimentar, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

3.

Não há omissão quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questões alheias ao objeto do recurso apreciado.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 835, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 417.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
MEJER AGROFLORESTAL LTDA.
, em face do acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0808097-52.2024.8.14.0000
, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que rejeitou os bens móveis ofertados à penhora e determinou a prevalência da penhora em dinheiro, nos termos do art. 835, I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, sustenta a embargante, em síntese, a existência de
omissão
no acórdão quanto à aplicação da Súmula nº 417 do Superior Tribunal de Justiça, alegando que os bens móveis indicados seriam suficientes, idôneos e aptos a garantir a execução. Aponta, ainda,
contradição
na qualificação do crédito exequendo como de natureza alimentar, afirmando tratar-se de multa contratual de caráter indenizatório. Por fim, alega
omissão
quanto ao suposto descumprimento de decisão anterior que determinara o regular processamento dos embargos à execução, requerendo o saneamento dos vícios apontados e o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial.

Por sua vez, o embargado, em sede de manifestação, pugna pela rejeição dos embargos de declaração, sustentando a inexistência de quaisquer vícios no acórdão embargado, o qual enfrentou de forma suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Afirma que a Súmula nº 417 do STJ foi devidamente considerada e afastada diante da ausência de excepcionalidade, que o crédito possui natureza alimentar por decorrer de contrato de honorários advocatícios e que os embargos possuem nítido caráter protelatório, requerendo, inclusive, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de fundamentos já devidamente examinados.

Na hipótese dos autos,
não vislumbro qualquer vício
no acórdão embargado.

Com efeito, a alegada omissão quanto à aplicação da Súmula nº 417 do STJ não se sustenta. O acórdão embargado enfrentou expressamente a possibilidade de relativização da ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC, consignando, de forma clara e fundamentada, que tal mitigação somente é admissível em situações excepcionais, quando demonstradas, de maneira concreta, a
liquidez imediata, a idoneidade e a suficiência
dos bens ofertados, circunstâncias que não restaram evidenciadas no caso concreto. Assim, a tese recursal foi devidamente apreciada, inexistindo omissão a ser suprida.

Igualmente não prospera a alegação de contradição quanto à qualificação do crédito como de natureza alimentar. O acórdão foi coerente ao reconhecer que o crédito exequendo decorre de
contrato de honorários advocatícios
, circunstância que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, confere natureza alimentar à obrigação, justificando a prevalência da penhora em dinheiro, em atenção aos princípios da efetividade e da satisfação célere do crédito.

No que concerne à suposta omissão relativa ao alegado descumprimento de decisão anterior e ao processamento dos embargos à execução, verifica-se que tal matéria
extrapola os limites objetivos de cognição
do agravo de instrumento julgado, o qual se restringiu à análise da legalidade da penhora em dinheiro e da rejeição dos bens ofertados à constrição. Não se configura omissão quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questões estranhas ao objeto do recurso apreciado.

Dessa forma, constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem
mero inconformismo
da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

Por fim, cumpre registrar que, ainda que rejeitados os embargos, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/02/2026